Tribunal: TJMMG
Processo: 2000138-72.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000138-72.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000476-68.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/07/2024 Publicação: 08/07/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE CALÚNIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DAS NORMAS E DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITARES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – OS MESMOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PERMANECEM – SITUAÇÃO INALTERADA – RAZÃO NENHUMA ASSISTE AOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE – DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cleines Pinto de Oliveira, impetrante Alysson Felipe Alves Gomes e autoridade coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus repressivo, com pedido liminar, impetrado por Alysson Felipe Alves Gomes em favor de Cleines Pinto de Oliveira, Cb PM QPR, contra ato do juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelos fatos e argumentos jurídicos que seguem. O paciente é policial militar reformado e se encontra preso a quase oito meses pela acusação do crime de calúnia. Alega o impetrante que o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais serve para perseguir praças e proteger oficiais. Compara decisão tomada nos Autos de n. 2000819-10.2022.9.13.0001 em que um oficial teve declarada a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, declinando-se sua competência para a Justiça comum, com o processo de referência em que foi firmada a competência desta justiça especializada para julgar o paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega que a promotora de justiça Cláudia Augusta Lopes de Mendonça e o magistrado Marcelo Adriano Menacho dos Anjos têm desenvolvido condutas suspeitas e fora da lei quando examinam casos envolvendo subordinados, especialmente praças; e quando estão envolvidos oficiais se esquivam de qualquer responsabilidade para julgamento. No caso concreto, o paciente é militar reformado e tem sua condição equiparada à de um civil, de acordo com a legislação vigente, sendo notória a incompetência do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais para processar e julgar um civil, conforme ficou decidido no Processo de n. 2000429-16.2021.9.13.0003. O paciente não pode ser prejudicado com uma decretação de prisão preventiva que desconsiderou as ilegalidades ocorridas no Inquérito Policial Militar, visivelmente omitidas no momento em que a autoridade militar estava devidamente impedida para emissão de parecer de indiciamento. Sustenta o impetrante que o magistrado a quo está abusando do poder de que está investido, por motivações pessoais e contrárias ao devido processo legal. Afirma o impetrante que a justiça não pode aceitar esse escárnio aos bons costumes, em que os verdadeiros vilões/malfeitores passaram a ocupar posição cômoda de vítimas, mesmo perante as atrocidades praticadas utilizando-se da função pública. Diante do exposto, requer o impetrante: - a concessão do pedido liminar, em virtude da flagrante ilegalidade da prisão preventiva arbitrária do paciente, para revogar-se esta decisão; - que seja a determinação do julgamento de mérito relativo à proteção da liberdade do paciente, em virtude da incompetência da justiça militar em fazer julgamento de militar reformado (na condição de pessoa civil) em âmbito estadual, bem como a prática apresentada como crime militar, remetendo-se o processo à justiça comum, por o caso em questão não se enquadrar no artigo 9º, inciso III, do Código Penal Militar, assim como ocorreu no Processo de n. 2000819-10.2022.913.0001; - em caráter definitivo, o arquivamento dos autos e a sua remessa para o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, para as providências cabíveis; Em decisão proferida no Evento 5, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito titular da 4ª AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça, para a sua manifestação, no prazo regimental. Após, determinou o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No Evento 10, o e. juiz de direito titular da 4ª AJME prestou as suas informações. No Evento 13, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado e, caso conhecido, reiterando integralmente todos os pareceres exarados nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 nove autos dos Habeas Corpus impetrados junto a este egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A pretensão do paciente Cleines Pinto de Oliveira, Cb PM QPR, é a revogação da prisão preventiva que foi decretada em seu desfavor. Alega o impetrante flagrante ilegalidade em virtude da incompetência da Justiça Militar em fazer julgamento de militar reformado (na condição de pessoa civil) em âmbito estadual, bem como a prática apresentada como crime militar, pugnando pela remessa do processo à Justiça Comum, em razão de o caso não se enquadrar no artigo 9º, inciso III, do Código Penal Militar (CPM). Equivoca-se o impetrante, ao desconhecer o que prevê o artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM, que assim dispõe: Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: III – Os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: d) Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. O paciente foi denunciado, processado e condenado pelo cometimento do crime de calúnia contra o Coronel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, a Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha e a Cap PM Luana Shirley de Souza Soares, insinuando que eles estariam envolvidos em uma “organização criminosa” voltada a perseguir, assediar, torturar e matar policiais íntegros e honestos através do suicídio. É competência desta justiça especializada processar e julgar policiais reformados que incidem nesta prática criminosa. No que tange às supostas ilegalidades apontadas pelo impetrante, é relevante mencionar que a prisão preventiva do paciente foi requerida pelo Ministério Público, nos autos originários, e deliberada em plenário pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), em 11/10/2023, ocasião em que, à unanimidade de votos, decretou-se a prisão preventiva do acusado, ora paciente, nos termos do artigo 255, alíneas “a”, “b”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Uma das razões pelas quais a prisão preventiva foi decretada se deve ao fato de o paciente não possuir endereço certo ou local onde possa ser encontrado, recusando-se a indicar local onde está domiciliado ou sequer residindo. No dia 14/12/2023, foi renovada a prisão preventiva do paciente pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) (Evento 298), conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (CPP). Em sentença proferida em 26/03/2024 (Evento 443), o CPJ entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, pelos mesmos motivos que ensejaram a decretação anterior. Até a data em que o paciente foi julgado em primeiro grau, em 14/03/2024, 13 (treze) defensores públicos ou advogados dativos deixaram de exercer a defesa do ora paciente, pois o próprio réu declarava a suspeição dos profissionais que exerciam dignamente a sua defesa, visando ficar sem defensor constituído, a fim de inviabilizar o andamento processual. Em 16/06/2024, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva foi mantida, tendo em vista que os mesmos motivos ensejadores da decretação anterior permanecem. O paciente tem várias outras impetrações de habeas corpus em seu favor nesta justiça especializada. A sua real intenção é tumultuar a persecução penal, considerando que, além daqueles impetrados perante o Superior Tribunal de Justiça, já somam 9 (nove) habeas corpus junto a este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no período de oito meses, tendo o último sido aviado um dia após o presente writ. A conduta adotada pelo paciente de tumultuar as audiências em que é intimado para participar, a sua arrogância no trato com os magistrados, os defensores públicos, os advogados que se dispõem a ajudá-lo, os integrantes do Ministério Público e as faltas graves que sempre anda cometendo, recusando-se até a cortar cabelo na cela dos quartéis onde cumpre sua segregação cautelar, comprometem o normal trâmite de sua ação penal, seja na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal, na segurança da aplicação da lei penal militar e na exigência da manutenção das normas ou princípios da hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do acusado, ora paciente. Nesse contexto, o desvirtuamento, pelo paciente, do acesso à justiça está evidentemente demonstrado, na medida em que abusa diuturnamente da sua condição de preso, com o objetivo de prolongar e impedir o regular trâmite do processo. Consoante se infere da literalidade da norma, a obrigação de revisar, no prazo assinalado, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz que decretou a prisão preventiva do ora paciente. Com efeito, a Lei 13.964/2019, atribui ao órgão emissor da decisão – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de revisá-la, a cada noventa dias, de ofício. A inovação legislativa se apresenta como uma forma de evitar o prolongamento da medida cautelar extrema, por prazo indeterminado, sem formação de culpa. Daí o dever de ofício de o juiz processante declinar os fundamentos relevantes para manter ou não a segregação provisória. Diante do exposto, considerando que o juiz de direito titular da 4ª AJME foi quem decretou a manutenção da prisão preventiva do ora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 paciente, e de forma fundamentada, bem como os mesmos motivos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva recentemente ainda permanecerem, razão nenhuma assiste aos argumentos apresentados pelo impetrante. Nesses termos, denego a presente ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator